Tribunal: TJMT
Processo: 1028655-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028655-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME REZENDE PIRES - CPF: 621.275.601-59 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR TEMPO PERDIDO –
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaime Rezende Pires
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c dano moral por tempo perdido, que move contra Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a irregularidade da cobrança praticada pela concessionária em relação à diferença de consumo em kWh. Afirma que o histórico comprova ser improvável o valor consumido em um mês e que seria no mínimo inconcebível a medição apontada, senão por irregularidades no aparelho de medição, obrigando o recorrente a pagar mais do que devia, sendo prudente o ressarcimento das faturas cobradas a maior. Segue afirmando que não procede o argumento utilizado pela ré de aumento repentino de consumo devido às bandeiras tarifárias, pois ainda assim, não há hipótese que justifique o valor cobrado pela recorrida, restando clara a abusividade. Além disso, assevera a ocorrência de dano moral, tendo em vista que a empresa aumentou o valor das faturas mensais sem justificativa, gerando dano proveniente da relação de consumo à parte mais fraca.

Ao final, postula pela a reforma da r. sentença, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.500,00 e ressarcimento em dobro no importe de R$ 3.732,88 (três mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 153437264).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jaime Rezende Pires
move ação de repetição de indébito c/c dano moral por tempo perdido contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que as faturas referentes aos meses de agosto/2019 a março 2020 não condizem com o seu real consumo. Alega a ocorrência de valor superior ao normalmente pago, qual seja, R$ 164,87 para R$ 538,15, havendo uma diferença a maior no importe de R$ 373,28 ao mês. Aduz que chegou a receber fatura no valor de R$ 914,12 e que após audiência de conciliação realizada no Procon, as faturas tiveram uma redução de mais de 70% em relação aos meses anteriores.

Argumenta que “
(...) deduzindo a média dos valores pagos no período em que a medição ocorrera a maior com a média anterior de consumo do Requerente (R$ 538,15 – R$ 164,87 = R$ 373,28), resulta assim na média de valor pago indevidamente de R$ 373,28, a qual multiplicada por 05 (cinco) meses de cobrança indevida (agosto/2019 à março/2020) totaliza no valor pago indevidamente de R$ 1.866,44 (hum mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
”.

Ao final, pugna pela procedência da ação, declarando a repetição do indébito, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, no importe de R$ 3.732,88 (três mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), além da condenação a título de dano moral, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 153437260).

Inconformado, o apelante sustenta a irregularidade da cobrança praticada pela concessionária em relação à diferença de consumo em kWh, sendo improvável que teria consumido até 928 kWh em um mês. Alega que reside em uma quitinete, beirando ao absurdo considerar um consumo de mais de 800 kWh por mês, resultando em faturas de R$ 914,12 (novecentos e quatorze reais e doze centavos).

Além disso, seria no mínimo inconcebível a medição apontada, senão por irregularidades no aparelho de medição, obrigando o recorrente a pagar mais do que devia, sendo prudente o ressarcimento das faturas cobradas a maior.

Segue afirmando que não procede o argumento utilizado pela ré de aumento repentino de consumo devido às bandeiras tarifárias, uma vez que a cada 100 kwh consumido, terá um acréscimo de apenas R$ 5,50 na conta.

Quanto ao dano moral, alega que estranhamente a recorrida aumenta o valor das faturas sem justificativa e, imaginando que foram geradas por estimativa e não pelo que efetivamente consumiu, torna-se passível a indenização pelo dano moral.

Ao final, postula pela a reforma da r. sentença, condenando a recorrida ao pagamento de

indenização por dano moral no valor de R$ 5.500,00 e ressarcimento em dobro no importe de R$ 3.732,88 (três mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) – id. 153437261.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

De prêmio, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90, devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da parte autora, eis que está em posição desvantajosa perante concessionária, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, compulsando os autos extrai-se das faturas arroladas pelo apelante que nos meses
contestados (agosto/2019 a março/2020), a concessionária de energia registrou aumento significativo do consumo, senão vejamos:

Diante do inesperado aumento, o apelante trilhou pela solução administrativa do ocorrido, registrando reclamações (id. 153437245), contudo, sem sucesso.

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001, o que não ocorreu no caso.

Assim, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel do apelante.

Nota-se que a apelada deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura.

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz,
data vênia,
não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor.

Desta forma, no que concerne a restituição dos valores pagos indevidamente, entendo que diante da conduta irregular da apelada, com a cobrança exorbitante, sem dúvida enseja a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, de forma simples e, não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da distribuidora de energia. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO -
COBRANÇA DE FATURA EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO – CONSTATAÇÃO – REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de arbitramento do consumo de energia na unidade consumidora da parte autora, ainda que não tenha sido objeto de insurgência na contestação, somente surgiu após a prolação da sentença, quando foi declarada a inexistência do débito e a devolução do indébito, a apelante poderá reter o valor correspondente à média consumida no mesmo período, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada. Logo, não há falar em inovação recursal.

Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida.

O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a concessionária apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” -
(RAC n. 0001298-04.2016.8.11.0028, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 29.10.2019 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA OU RESTRIÇÃO DE CRÉDIDO - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança de valor residual em fatura de energia elétrica, calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.
Efetuado pagamento referente a cobrança indevida, necessária a determinação de repetição do indébito, a qual deve ocorrer na forma simples, considerando que não fora comprovada má-fé na cobrança.

Inexistindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou restrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não resta configurado ato ilícito hábil a evidenciar a necessidade de reparação por danos morais.
(RAC n.

0013682-45.2014.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.07.2018 – negritei).

Superada essa questão, em suas razões recursais, o autor sustenta a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Sem razão. Analisando o caderno processual, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo exorbitante, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Isso porque, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência das faturas exorbitantes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
- DANO NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC n. 1021938-64.2019.8.11.0041,
3a Câm. de Direito Privado,
minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (RAC n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para determinar que o valor pago indevidamente, seja restituído de forma simples em favor do autor, sobre os quais incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023